Tribunal: TJBA
Processo: 8027296-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027296-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NALVECIR DE JESUS SANTOS Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação proposta pela segurada em face do INSS, visando à concessão de auxílio-acidente em razão de alegadas sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 30/04/2018, enquanto exercia a função de auxiliar de produção. 2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistirem sequelas que implicassem redução da capacidade laborativa. 3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando possuir limitações permanentes decorrentes da lesão e pleiteando a reforma da sentença. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se, após o acidente de trabalho sofrido, a autora passou a apresentar redução permanente da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir: 5. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que de forma parcial. 6. O laudo pericial elaborado pelo médico perito judicial afirmou inexistirem sequelas ou qualquer grau de redução da capacidade para o trabalho, consignando que a autora é “plenamente apta para o exercício de suas atividades habituais”. 7. Não há, nos autos, elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões técnicas periciais, nem documentação médica recente que comprove incapacidade residual. 8. O julgador é o destinatário da prova (CPC, art. 371), podendo indeferir a produção de outras provas quando o conjunto já existente for suficiente à formação de seu convencimento. 9. Ausente qualquer indício de redução funcional decorrente do acidente, não se configuram os requisitos legais para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 2. Inexistindo prova de incapacidade ou de redução funcional, é indevida a concessão do benefício previdenciário.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027296-37.2023.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador/BA, no qual figura como apelante NALVECIR DE JESUS SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.